Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVANTE: MPD ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MPD ENGENHARIA LTDA., representante do Consórcio MES – Hospital Júlio Müller, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1023552-70.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do Presidente da Comissão Especial de Licitação da SINFRA, indeferiu o pedido de liminar, em que objetivava suspender a licitação regulamentada pelo Edital RDCi n° 001/2020 (PROCESSO 509549/2019).
Nas razões recursais, a agravante alega que a SINFRA tornou público o Edital RDCi n° 001/2020 (PROCESSO 509549/2019), para execução das obras do Hospital Universitário Júlio Muller em Cuiabá/MT.
Assevera que o instrumento convocatório estabeleceu o Sistema COMPRASNET como a plataforma destinada ao credenciamento, à participação e à apresentação da proposta técnica e de preços pelos licitantes.
Sustenta que o sistema COMPRASNET possui algumas limitações, especialmente, a inexistência de suporte para a hospedagem de arquivos que possuam tamanho superior a 50 megabytes, fator que dificulta/impossibilita a apresentação dos documentos que compõem as propostas de técnica e de preço.
Aduz que cadastrou, no dia 25 de maio de 2020 às 8:41, a proposta técnica no WeTransfer, conforme orientação da Comissão Especial de Licitação, e que o cadastro foi realizado com sucesso e confirmação de leitura às 9:24.
Afirma ainda que cadastrou os valores unitário e total da sua proposta de preço no portal COMPRASNET, entretanto, a mencionada proposta não constou dentre as propostas do certame.
Alega que buscou esclarecimentos junto à Comissão Especial de Licitação, todavia, a mesma quedou-se inerte, razão pela qual impetrou o mandamus.
Assevera que a suspensão do certame não traria prejuízos à Administração e que o retorno à fase de cadastramento das propostas representaria um aumento de competitividade.
Assim, pugna pela antecipação de tutela recursal para “suspender o certame oriundo do EDITAL RDCi n° 001/2020 (PROCESSO 509549/2019), cujo objeto consiste na contratação integrada de Empresa para Elaboração de projeto executivo, elaboração de as built, obtenção de licenças, outorgas, aprovações e execução das obras do hospital universitário Júlio Muller”. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Após as informações da autoridade coatora, o Juízo a quo indeferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:
“Na hipótese dos autos, o Edital expressamente determinada a utilização do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) para realização do certame, seguindo assim as diretrizes do Decreto Federal n. 5.450/2005. Logo, em se tratando de ferramenta de uso obrigatório, sua disponibilidade e correto funcionamento resulta em premissa de validade do próprio processo administrativo concorrencial.
Ocorre que a falha no sistema Comprasnet alegada pela impetrante não pode ser admitida a partir dos indícios trazidos aos autos. Os documentos apresentados, embora sinalizem a existência de um defeito conhecido no sistema, não provam sua ocorrência no caso concreto, tão pouco a relação de causa e efeito da referida inconsistência no processamento da proposta apresentada pelo impetrante. Em verdade, sequer está claro nos autos qual foi o motivo determinante da não participação do impetrante na fase de lances.
A propósito desta obscuridade, vale observar o que foi dito pela autoridade apontada como coatora por ocasião de sua manifestação preliminar (ID. 33205870):
“Não obstante, quando da abertura da sessão pública, precisamente às 10h16minutos (horário de Brasília), a Comissão Especial de Licitação não observou nenhuma anormalidade na condução do sistema, o que demonstra que não houve instabilidade no sistema COMPRASNET, no horário dos lances, ou seja, das 10h16min ÀS 17:56min (horário de Brasília). Ademais, dentre um dos argumentos apresentados pela impetrante, 07 (sete) empresas participaram do Edital RDCIntegrado n. 001/2020 (documentação anexa) e nenhuma instabilidade no Sistema Comprasnet durante a fase de lances, estando todas as setes empresas classificadas para etapa seguinte.”
Como se nota, a fase de lances transcorreu de forma regular, com participação de sete interessados, sem registro de anomalias no sistema Comprasnet.
Vale destacar que a ocorrência de erro em qualquer sistema eletrônico, seja ele público ou privado, não se presume, devendo ser comprovada através de provas robustas, de modo a se aferir o episódio irregular com repercussão concreta na experiência do usuário. Não bastam, para tanto, alegações genéricas acerca de instabilidades sistêmicas ou erros conhecidos.
Nesse cenário, qualquer que tenha sido a causa determinante para a não participação do impetrante na fase de lances, esta remanesce não esclarecida nos autos. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a correlação entre as inconsistências no sistema Comprasnet e o não processamento da proposta do impetrante e sua consequente inadmissão na fase de lances.
De se destacar, no ponto, que os pedidos de suporte técnico formulados perante a autoridade que administra a plataforma de compras não foram concluídos. Este fato, somado à impossibilidade de se admitir qualquer sorte de presunção no mandado de segurança por força da exigência de prova pré-constituída acerca de todos os elementos da lide, revela a existência de um vazio probatório que milita contra a pretensão deduzida em juízo.
Não bastasse isso, de se considerar ainda que não há manifestação da autoridade apontada como coatora acerca dos fatos, na medida em que, inexistindo conclusão clara acerca do motivo determinante da não participação do impetrante na fase de lances, não foi propiciado à autoridade administrativa pronunciar-se acerca do tema. Logo, de todo prematuro acoimar-se de ilegal ou abusiva a conduta da autoridade administrativa, ainda que considerada como omissiva, vez que inexiste substrato fático relevante que autorize juízo de valor acerca dos fatos narrados pelo impetrante.
Nesse contexto, não vislumbro relevância nos fundamentos apresentados pela impetrante capazes de sustentar o deferimento da tutela de urgência, notadamente porquanto toda a construção do argumento autoral se baseia na falha do serviço prestado por terceiro, consumido tanto pelo impetrante como pela autoridade coatora, não havendo nos autos prova concreta da ilegalidade do ato praticado pelo impetrado.”
No caso emergente dos autos, segundo se extrai da narração contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pela agravante objetiva a suspensão da licitação regulamentada pelo Edital RDCi n° 001/2020 (PROCESSO 509549/2019), sob a alegação de ocorrência de falhas no Sistema Comprasnet.
Sem suprimir a instância pretérita, tenho que, o exame de situações de fato controvertidas – como as aduzidas falhas no informatizado – refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.
Nas informações prestadas, a autoridade coatora afastou a ocorrência de falhas no Sistema Comprasnet, aduzindo que outras sete licitantes lograram participar do certame. Logo, para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação técnica dos documentos apresentados nos autos. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a quanto à ocorrência de falhas no referido sistema.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora